Tribunal: TJES
Processo: 5008397-91.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008397-91.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LETICIA COUTO MOTTA PICCOLO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. TEMA 1.184 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO CONFIGURADOS. CITAÇÃO VÁLIDA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL ÚTIL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal, sob o fundamento de ausência de interesse de agir superveniente, com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ, apesar de alegada existência de citação válida, constrição parcial de ativos financeiros, localização de bens penhoráveis e pedido de penhora pendente de apreciação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Resolução nº 547/2024 do CNJ padece de inconstitucionalidade formal ou material; e (ii) estabelecer se, no caso concreto, estão preenchidos os requisitos cumulativos previstos na referida Resolução para a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução nº 547/2024 do CNJ é editada no exercício da competência constitucional prevista no art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal, não inovando na ordem processual, mas regulamentando a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral.

4. O Supremo Tribunal Federal reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, cabendo ao CNJ disciplinar administrativamente os critérios de racionalização da atividade jurisdicional.

5. O art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547/2024 exige, de forma cumulativa, valor da execução inferior a R$ 10.000,00, ausência de citação válida ou inexistência de bens penhoráveis e paralisação do processo por mais de um ano sem movimentação útil.

6. No caso concreto, embora o valor da execução seja inferior ao limite previsto, houve citação válida da executada, afastando a hipótese de não localização do devedor.

7. Restou demonstrada a existência de movimentação processual útil, com bloqueio parcial de valores via SISBAJUD e posterior identificação de quotas sociais da executada por meio de diligência INFOJUD.

8. O exequente requereu expressamente a penhora das quotas sociais identificadas, estando o feito pendente de apreciação judicial, o que afasta a caracterização de inércia ou estagnação processual por período superior a um ano.

9. A extinção do processo, nessas circunstâncias, impede o regular exercício do direito de crédito quando demonstrada atuação diligente do exequente e a existência de patrimônio passível de constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Resolução nº 547/2024 do CNJ é constitucional, por regulamentar o Tema 1.184 do STF no âmbito da competência administrativa do Conselho.

A extinção da execução fiscal com fundamento na Resolução nº 547/2024 exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos previstos no art. 1º, § 1º.

A existência de citação válida, localização de bens penhoráveis e requerimento de constrição pendente de apreciação judicial afasta a ausência de interesse de agir superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 103-B, § 4º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJES, Apelação Cível nº 5013035-02.2022.8.08.0024, Rel. Des. Alexandre Puppim, 1ª Câmara Cível, j. 27.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______
Trata-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da sentença (Num. 17922980) que, nos autos da execução fiscal movida por ele em face de

LETICIA COUTO MOTTA PICCOLO
, julgou extinta a demanda com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c o art. 1º, § 1º, da Resolução nº 547 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Em suas razões (id. 17923184), aduz a parte apelante, em síntese, (i) inconstitucionalidade material e formal da referida Resolução, alegando violação ao direito de ação, ao princípio da isonomia e invasão de competência legislativa processual da União; (ii) defende a inaplicabilidade da norma ao caso concreto, sob o argumento de que não estão preenchidos os requisitos cumulativos exigidos para a extinção, uma vez que houve citação válida da executada e foram localizados bens passíveis de penhora (bloqueio parcial via SISBAJUD e localização de quotas sociais via INFOJUD), havendo pedido de constrição pendente de análise, o que afasta a alegação de inércia ou ausência de movimentação útil.

Sem contrarrazões, ante a ausência de advogado constituído pela parte executada nos autos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator
________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008397-91.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: LETICIA COUTO MOTTA PICCOLO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença que extinguiu a execução fiscal de origem, fundamentando-se na ausência de interesse de agir superveniente, nos termos da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões (id. 17923184), aduz a parte apelante, em síntese, (i) inconstitucionalidade material e formal da referida Resolução, alegando violação ao direito de ação, ao princípio da isonomia e invasão de competência legislativa processual da União; (ii) defende a inaplicabilidade da norma ao caso concreto, sob o argumento de que não estão preenchidos os requisitos cumulativos exigidos para a extinção, uma vez que houve citação válida da executada e foram localizados bens passíveis de penhora (bloqueio parcial via SISBAJUD e localização de quotas sociais via INFOJUD), havendo pedido de constrição pendente de análise, o que afasta a alegação de inércia ou ausência de movimentação útil.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegação de
inconstitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, a tese não merece prosperar.

Sabe-se que a Resolução foi editada no exercício da competência constitucional do CNJ (Art. 103-B, § 4º CF) no controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.

O ato normativo não inova na ordem processual, mas confere efetividade à tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do
Tema 1.184
da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC). Nesse precedente vinculante, o STF legitimou a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir e o CNJ apenas regulamentou essa diretriz.

Nesse sentido, este é o entendimento adotado por esta c. Primeira Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO COM FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ – TEMA 1.184 DO STF – CONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO – REQUISITOS PARA A EXTINÇÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL AO LONGO DE UM ANO.
1.
A Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, ao regulamentar o julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, não padece de inconstitucionalidade formal ou material, porquanto editada no exercício da competência constitucional do CNJ (CF, art. 103-B, § 4º), e em estrita consonância com os princípios da eficiência administrativa e da racionalização da atividade jurisdicional.
2. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor (inferior a R$ 10.000,00), quando cumulativamente presentes a ausência de citação válida do executado (ou de localização de bens penhoráveis) e a inexistência de movimentação útil no processo por período superior a um ano, conforme previsto no art. 1º, § 1º, da mencionada Resolução. 3. No caso concreto, o valor da causa é manifestamente inferior ao limite previsto, não se verifica a efetiva citação da parte executada e o Município exequente permaneceu inerte por período superior a um ano, sem adotar diligências concretas para impulsionar o feito, possibilitar a citação do executado ou localizar bens passíveis de penhora. 4. Simples manifestações genéricas não configuram atos úteis para afastar a inércia processual, tampouco justificam a permanência da execução fiscal paralisada, sem perspectiva de satisfação do crédito. 5. A extinção do processo por ausência de interesse de agir não acarreta a extinção do crédito tributário, que permanece exigível por outros meios, inclusive mediante nova propositura da execução, se localizados bens ou meios de identificação do devedor e desde que não consumada a prescrição. 6. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJES; APELAÇÃO CÍVEL 5013035-02.2022.8.08.0024; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Rel. Des. ALEXANDRE PUPPIM; Julgado em: 27/Aug/2025).

Portanto, rejeito a arguição de inconstitucionalidade.

Superada essa premissa, passo à análise do caso concreto e, neste ponto, entendo que assiste razão ao apelante, merecendo reforma a sentença.

Nos termos do § 1º do art. 1º da Resolução nº 547/2024, são três os requisitos cumulativos para a extinção: (i) valor da execução inferior a R$ 10.000,00 no ajuizamento; (ii) ausência de citação válida ou, se citado, não localização de bens penhoráveis; e (iii) ausência de movimentação processual útil por período superior a um ano.

Compulsando os autos, verifica-se que, embora o valor da causa seja inferior ao teto estipulado (R$ 3.441,22 na origem), os demais requisitos fáticos para a extinção não se fazem presentes.

Primeiramente, houve citação válida. Conforme decisão de saneamento houve citação válida, o que afasta a hipótese de extinção por não localização do devedor.

Em segundo lugar, houve localização de bens e movimentação útil recente.

Diferentemente do consignado na sentença, o Município obteve êxito parcial na constrição de ativos. O sistema SISBAJUD retornou bloqueio positivo no valor de R$ 3.851,37 junto ao Banco Itaú, R$ 34,86 junto ao Banco Santander e R$ 92,07 junto ao Nubank em janeiro de 2023 (id. 17922967).

Ademais, após diligência via INFOJUD deferida pelo juízo, foi localizada a Declaração de Imposto de Renda da executada, a qual indicou a titularidade de 90% das quotas de capital da empresa MOTTA PICCOLO MEDICINA LTDA (id. 17922974).

Diante dessa informação, o Município peticionou em 29/01/2024 (id. 17922975) requerendo expressamente a penhora das referidas quotas sociais para complementação da garantia do juízo.

A sentença de extinção foi proferida em 14/08/2024 (id.. 17922980). Ou seja, entre o último requerimento útil do exequente (pedido de penhora de quotas) e a sentença, decorreram-se apenas cerca de 7 (sete) meses, não havendo que se falar em paralisação por mais de um ano sem movimentação útil.

O processo não estava estagnado por desídia do exequente ou por inexistência de bens, mas sim aguardando a apreciação judicial sobre o pedido de penhora das quotas sociais da empresa da qual a executada é sócia majoritária.

Dessa forma, a extinção prematura do feito viola o direito do credor de ver processada a execução quando este diligencia ativamente e obtém êxito na localização de patrimônio passível de satisfazer o crédito tributário.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, notadamente para a apreciação do pedido de penhora formulado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)